Tribunal: TJMT
Processo: 0000986-53.2014.8.11.0010
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000986-53.2014.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), VALMIR NERIS FERREIRA - CPF: 469.236.401-72 (AGRAVANTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLEITO DE RETRATAÇÃO - AUSENCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO CONCLUSIVO – INDEFERIMENTO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL E OUTRAS – NÃO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não faz jus ao benefício do auxílio acidente, já que o laudo pericial concluiu que, embora, haja redução, não impossibilita a segurada de trabalhar, tanto que voltou a exercer a mesma função.

2. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia

3.
Em que pesem as razões apresentadas, tenho que os argumentos trazidos na peça recursal não enfrentaram os fundamentos da sentença, o que viola o princípio da dialeticidade, tal como afirmado no
decisum
recorrido.

4. Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por VALMIR NERIS FERREIRA, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0000986-53.2014.8.11.0010.

Aduz o Agravante que faz jus ao benefício de auxilio acidente, uma vez que comprovada a redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de qualquer natureza. O que inclusive, foi admitida pelo
expert
em seu laudo pericial.

Ressalta o Agravante, que tem direito a percepção do auxílio acidente, em decorrência do acidente de trabalho sofrido em 2003.

Pugna, assim, pela retratação da decisão, ou a submissão da questão à Turma Julgadora.

Sem contrarrazões conforme id.

131177669.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é cabível contra decisões monocráticas do relator, a fim de levar a questão a julgamento pelo órgão colegiado do Tribunal, sendo regulado pelo art.1021, do CPC

A agravante se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso de apelação cível apresentado pelo INSS, para reformar a sentença, e de consequência afastou a concessão do benefício de auxílio acidente.

Em relação ao direito, a decisão recorrida, no que interessa ao julgamento deste recurso, está assim redigida:

Do exame desse dispositivo pode-se aferir que, para concessão do auxílio-acidente, são exigidos três pressupostos, a saber: 1) existência da lesão; 2) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão; 3) nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.

VALMIR NERIS FERREIRA atualmente conta com mais de 52 anos, laborou no ramo da energia industrial, contudo em razão do acidente de trabalho, sustenta que a sua capacidade ficou reduzida.

Em detida análise dos autos, não obstante, tenha sofrido lesão com a amputação do dedo da mão direita, não vislumbro qualquer redução na capacidade laboral.

Isso porque, as lesões acometidas resultaram na incapacidade para o desempenho normal das atividades que anteriormente exercia, qual seja eletricista industrial, conforme laudo expedido pela perita Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, médica perita do Trabalho (CRM 2311).

[...]

Histórico da doença narrado pelo autor.

O autor informou que sofreu um acidente de trabalho em 2003, fazendo aterramento, quando a haste veio atingir sua mão direita e causando lesões com amputação parcial do 1ºdedo da mão direita. Atualmente tem dificuldade para realizar algumas atividades.

Qual a idade do autor?

R – 48 Anos.

Qual a atividade laborativa que o autor atualmente e qual a que vinha exercendo anteriormente?

R – Consta registro na carteira de trabalho que no período de 21/10/1986 a 09/11/1989 trabalhou na função de serviços gerais.

Consta registro na carteira de trabalho que no período de 11/04/1990 a 13/03/2013 trabalho na função de auxiliar de eletricista industrial.

Consta registro na carteira de trabalho que no período de 02/06/2014 a 01/06/2015 trabalhou na função de eletricista III industrial.

O Autor encontra-se acometido de alguma doença/moléstia/lesão/sequela? Em caso afirmativo, responda os seguintes itens?

R. Sim.

a) Indique a CID e a respectiva denominação.

R – Amputação traumática parcial do polegar direito com CID S68.0

QUESITOS FORMULADOS PELO AUTOR
.

Se houver lesão, perturbação funcional ou sequelas, pode-se afirmar que decorre de acidente de trabalho (CAT – fls.27)? Indique o agente causador ou circunstancie o fato com data e local, bem como indique se o periciando reclamou assistência medica e/ou hospitalar.

R. Sim, foi acidente de trabalho, na indústria, em 13.08.2003, fazendo aterramento, quando a haste veio atingir sua mão direita e causando lesões. Não reclamou assistência médica.

Em havendo lesão, perturbação funcional ou sequelas, estas causam dispendia de maior esforço na execução da atividade habitual? Se positiva, quais as dificuldades encontradas pelo periciado para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passiveis de cura?

R. não sem dificuldade, inclusive, trabalhou na mesma função até 2015.

Face as sequelas, o periciado está com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedia de exercer a mesma atividade? Ou impedido de exercer a mesma atividade, ,as não para outro?

R. Não há redução da sua capacidade laborativa.

Conclusão:

Com sabe nos elementos e fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos que o Autor é portador de amputação traumática parcial do polegar direito desde 2003.

Esteve afastado do trabalho de 2003 até 10.04.2004 (incapacidade laborativa total e temporária).

Não há incapacidade laborativa habitual por sequela de trauma com amputação traumática parcial do polegar direito.

[...]

Esses apontamentos técnicos são suficientes para dirimir a questão quanto a concessão da tutela previdenciária perseguida nestes autos, a título de auxílio-acidentário.

Importante frisar, que o Autor deu entrada no requerimento administrativo em 16/09/2003 do benefício de auxílio-doença percebendo até 14/11/2003, quando cessou sem que fosse deferido o auxílio acidente (id 113679976 – p. 70).

A jurisprudência do STJ, firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.108.298/RJ, orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente tem por escopo reparar o segurado que, em razão de um acidente sofrido, possui sua capacidade para o trabalho reduzida. Exige-se, portanto, efetiva redução da capacidade laborativa, não bastando o mero danos à saúde do segurado.

A propósito:

[...]

Neste contexto, restando evidenciado que o acidente noticiado deixou sequela no Apelado, porém, a debilidade que o acometeu não importou na redução da sua capacidade para o desempenho da sua atividade profissional, tenho que ausentes as hipóteses autorizativas à concessão do benefício auxílio acidente.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO apelo interposto pelo INSS, para reformar a sentença e, de consequência afastar a concessão do benefício de auxílio acidente ao Autor
, com fulcro no artigo 932, do CPC. [...] grifei

O laudo acostado no id. 113679976 – p. 338, atesta que restou apenas “
com amputação parcial de 1/3 do 1ºdedo da mão direita com leve diminuição da força muscular
”, e no item 4.5 questionou se o autor apresenta-se com capacidade reduzida para o trabalho, sendo respondido negativamente.

Assim como ficou consignado no item 5.4 que:

[...] 5.4 – Em havendo lesão, perturbação funcional ou sequela, estas causam dispendia de maior esforço na execução da atividade habitual? Se positiva, quais são as dificuldades encontradas pelo periciado para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?
R
:
Não. Sem dificuldade. Inclusive trabalhou na mesma função até 2015.

Desse modo, não há incapacidade laborativa habitual por sequela de trauma com amputação traumática parcial de polegar direito.

Importa anotar que, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, assistindo-lhe, em qualquer circunstância, o livre convencimento motivado, na forma do artigo 479 do CPC, podendo, inclusive, determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015), o que não é o presente caso, uma vez que o laudo é conclusivo e claro.

Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. RECUSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÂO DO MAGISTRADO AO LAUDO DO PERITO OFICIAL.
1. Trata-se de ação que se busca desconstituir acórdão que concedeu ao recorrido a concessão do auxílio-doença.2. Tribunal de origem, na análise do material probatório, afirmou: "embora a perícia oficial e da autarquia previdenciária tenham se posicionando pela inexistência de nexo comprovado entre o trabalho e a condição clínica do obreiro e da ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da função que exercia, o fato é que houve reconhecimento pelo instituto apelante do nexo causal quando da concessão do auxílio-doença acidentário". 3. [...]." 4. Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito.5. Recurso Especial não provido." (REsp 1731793/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 21/11/2018).

Dessa forma, não há no presente agravo interno motivo capaz de afastar a solução previamente adotada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022